Tribunal: TJPA
Processo: 0018677-92.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018677-92.2011.8.14.0401

APELANTE: SONIA MARIA SANTOS DE PINHO, DEIVISON DE PINHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de apelação. Precedentes do TJPA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO, DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE SE OCULTAVA PARA NÃO SER INTIMADO PELA JUSTIÇA APESAR DE PETICIONAR NOS AUTOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREJUDICIAIS REJEITADAS.

2. Inexistindo nos autos qualquer comprovação da ocorrência de nulidade que possa ter gerado prejuízo à defesa, especialmente porque o réu tinha pleno conhecimento da marcha processual, tanto que peticionava nos autos, não se mostra cabível a decretação de nulidade da intimação, da revelia e dos demais atos subsequentes do processo, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo certo que eventual defeito restou sanado pelo comparecimento espontâneo nos autos, nos moldes do art. 570 do CPP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE POLICIAL E RATIFICADA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

4. Hipótese dos autos em que os depoimentos dos policiais foram corroborados por outros elementos probatórios, notadamente a confissão dos apelantes e a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, fracionados em porções menores, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COM REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA.

5. A circunstância judicial referente à culpabilidade, valorada negativamente pelo juízo sentenciante para a exasperação da pena-base, considerou os requisitos encartados no art. 42 da Lei n. 11.343/06, com base em elementos concretos colhidos na instrução processual, não ensejando a sentença reforma neste particular.

6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

7. Na espécie, a despeito de não se sustentar o afastamento da aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1977027/PR e REsp n. 1977180/PR, decididos sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1139), é indeclinável que a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado não pode ser aplicada, tendo em vista que o apelante registrava condenação anterior pelo crime de roubo majorado, desautorizando a concessão da benesse legal.

8. Ademais, não há que se falar em redução da pena de multa em razão da hipossuficiência dos apelantes, uma vez que a situação financeira foi objeto de ponderação por ocasião da prolação da sentença, em cumprimento aos ditames do art. 43 da Lei n. 11.343/06.

9. Outrossim, na linha da jurisprudência pátria
,
“a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT, Apelação Criminal nº 00040939520188070004, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021).

APELOS

CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 15/05/2023 a 22/05/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER
os recursos de apelação para
REJEITAR as preliminares suscitadas
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
SÔNIA MARIA SANTOS DE PINHO e DEIVISON DE PINHO MONTEIRO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, que condenou os réus pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
nos moldes a seguir: a)
Sônia Maria Santos de Pinho:
pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime
inicialmente
aberto
, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena privativa de liberdade imposta, além do pagamento de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo do fato; b)
Deivison de Pinho Monteiro:
pena de
5 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em
regime
inicialmente
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 5177204), que na pretérita data de 29 de novembro de 2011, por volta das 19h30min, policiais militares foram acionados para averiguar a possível prática de tráfico de drogas em um imóvel situado na Passagem Santo Antônio, Vila Nazaré, n. 44, entre Av. Senador Lemos e Av. Pedro Álvares Cabral, bairro da Sacramenta, neste município de Belém. Após dirigirem-se ao local, os agentes policiais foram autorizados a ingressar no imóvel onde estavam presentes os denunciados SÔNIA MARIA SANTOS DE PINHO e DEIVISON DE PINHEIRO MONTEIRO, ocasião em que procederam a revista e encontraram 41 (quarenta e uma) trouxas de substância entorpecente acondicionadas dentro de um sapato que pertencia ao denunciado Deivison e que a denunciada Sônia tentava esconder, material esse que foi apreendido e identificado posteriormente como sendo “cocaína”, pesando o total de 26,199g (vinte e seis gramas e cento e noventa e nove miligramas). Diante dos fatos, o Ministério Público promoveu a instauração da competente ação penal em face dos denunciados, dando-os como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 5177213).

Em
razões recursais
, a apelante Sônia Maria Santos de Pinho (ID 5177215, págs. 12/23) requer:
1) absolvição em razão da insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; e subsidiariamente,
2)

redimensionamento da pena-base para fixação no mínimo legal,
de modo a reconhecer a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo a diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e,
reforma da sentença no tocante à pena de multa,
considerando a hipossuficiência financeira da apelante.

Por sua vez, o apelante Deivison de Pinho Monteiro (ID 5177215, págs. 25/41 e ID 5177216, págs. 1/4) pugna,
em sede de p
reliminar,
pela
:

1)

concessão do direito de recorrer em liberdade e ausência de fundamentação
e,
2)

nulidade da intimação e da decisão que decretou a revelia, bem como de todos os atos posteriores do processo e da sentença condenatória
.
No mérito:

1) absolvição em razão da insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; e subsidiariamente,
2)

redimensionamento da pena-base para fixação no mínimo legal
, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal;
3)

aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo
;
4) substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos
e, por fim,
5)

reforma da sentença no tocante à pena

de multa,
em face de sua hipossuficiência e visando guardar consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo, pugnando, ao final, pelo provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau.

Em sede de contrarrazões (IDs 5177216 e 5177217), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos apelatórios.

Nesta
Superior Instância
(ID 5177217), a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
des
provimento
das apelações.

O apelante Deivison de Pinho Monteiro apresentou novos argumentos e formulou pedidos em petitório de ID n. 11388943.

Instado a ofertar manifestação, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do aditamento (ID n. 12849134).

Em novo petitório (ID n. 13656445), foram apresentados novos memoriais no recurso apelatório interposto por Deivison de Pinho Monteiro, com informação do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor em 08 de fevereiro de 2023.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos autorizadores do conhecimento dos apelos defensivos. Não obstante, ressalto a existência de teses preliminares arguidas pela defesa do apelante DEIVISON DE PINHEIRO MONTEIRO, as quais serão examinadas precedentemente ao
meritum causae.

Inicialmente, destaco que houve aditamento de razões recursais após as contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau e do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o que não admite conhecimento em face da preclusão e do exercício pleno do direito de arrazoar pelo patrono anteriormente habilitado nos autos.

Ressalto que a d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 12849134, aduziu que o apelante, após habilitar novos causídicos, apresentou aditamento em razões recursais, com repetidas e novas teses jurídicas, pontuando pelo não conhecimento do pedido, vez que configurada a preclusão consumativa.

Segundo remansosa jurisprudência
, “não há como se admitir o aditamento das razões, eis que se operou a preclusão consumativa do ato, posto que, a constituição de novo advogado não reabre o prazo recursal, não podendo este aditar, complementar ou corrigir o recurso interposto pelo antigo procurador”
(TJ-AM - APL: 20110039469 AM 2011.003946-9, Relator: Desa. Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/10/2012).

Destarte, consigno que
nada obstante identifique, na hipótese, o preenchimento dos requisitos que autorizam o conhecimento da apelação, não vislumbro a possibilidade de análise dos pedidos apresentados extemporaneamente,
cuja admissão neste momento implica em subversão do procedimento legal, razão pela qual, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça,
não conheço dos argumentos apresentados nos petitórios de ID n.
11388943 e ID n. 13656445,
por força da preclusão consumativa.

I. QUESTÕES PRELIMINARES

I.I. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
(
ID 5177215 – págs. 28/33)

Em sede de preliminar, pugna o apelante Deivison de Pinho Monteiro que lhe seja
concedido o direito de recorrer em liberdade
, argumentando que a decisão que denegou tal pleito estaria desprovida de motivação, especialmente por não delimitar os parâmetros de justificação da segregação cautelar imposta ao apenado.

Ocorre que, conforme iterativa jurisprudência desta E. Corte de Justiça, o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus
, cujo órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posicionamento que vem sendo observado por esta Corte de Justiça sem maiores disceptações (vide

ApCrim 0800002-90.2022.8.14.0036
, Primeira Turma, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, DJE 07/12/2022, cf.
https://bit.ly/3iRUEsY
;
ApCrim 0800655-04.2021.8.14.0012
, Segunda Turma, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, DJE 07/12/2022, cf.
https://bit.ly/3Fd2On5
), razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do pedido, por inadequação da via eleita.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento desta e. Corte de Justiça, verifica-se que o juiz decidiu fundamentadamente sobre a necessidade de decretação da prisão preventiva do apelante, conforme disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, apontando a presença dos requisitos autorizadores da medida segregacionista (
fumus bonis iuris e periculum libertatis
), a ensejar o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão do risco de reiteração delitiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 5177213 – págs. 16/17).

Nesse contexto, observo que o decreto prisional não se distanciou do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), circunstâncias presentes no caso em questão,

o que justifica a prisão para fins de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, notadamente quando o agente possui registros criminais demonstrando inclinação às práticas delituosas, sendo certo que, em conformidade com a jurisprudência placitada do STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos, conforme se verifica pela certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 5177212 – pág. 12.

Ademais, a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da
“permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal”
(
AgRg no RHC n. 154.534/CE
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse ângulo.

I.II. NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA, BEM COMO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES DO PROCESSO
(
ID 5177215 – Págs. 33/36)

Em suas razões, o apelante Deivison de Pinho Monteiro invoca prejuízo manifesto suportado pelo julgamento do processo à sua revelia, na medida em que não teria sido intimado pessoalmente para os atos da instrução processual, pugnando, ao final, pela decretação de nulidade da decisão que decretou sua revelia e de todos os atos subsequentes do processo.

No ponto, adianto que não lhe assiste razão, pelo que a prefacial deve ser rejeitada.

Conforme abalizada doutrina, toda matéria relativa às nulidades processuais deve ser averiguada pelo prisma do prejuízo, porquanto "nenhum ato será nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa" (art. 563, do CPP), de maneira que “a nenhuma das partes é dado argüir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido” (art. 565, do CPP). Com isso, presta-se obediência ao postulado da vedação ao comportamento contraditório, que estabelece que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

Nesse passo, se é certo que o feito correu à revelia do recorrente, corretamente aplicada pelo juízo sentenciante (ID 5177210 – pág. 25), não é menos certo que tal situação de fato decorreu, exclusivamente, do comportamento adotado pelo apelante ao longo da
persecutio criminis
, vez que se ocultou de seu endereço para não ser intimado dos atos do processo, apesar de ter convenientemente comparecido para constituir patrono (ID 5177214 – pág. 25), formalizar expedientes (ID 5177209 – pág. 19), apresentar defesa prévia (ID 5177207 – págs. 10/12) e interpor recurso de apelação (ID 5177214 – págs. 28/30), demonstrando ciência inequívoca da marcha processual.

Desta feita, não prospera a irresignação sustentada, uma vez que não há qualquer comprovação nos autos da ocorrência de nulidade que possa ter gerado prejuízo à defesa, de modo que
“não se declara nulidade por mera presunção”
(RHC 99.779, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJE de 13/9/2011, cf.
https://bit.ly/3FE2ZsQ
), a qual, ademais, restaria sanada com o comparecimento espontâneo do apelante em diversas oportunidades da

persecução penal, nos moldes do art. 570 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
rejeita-se a preliminar
por não estar comprovado qualquer prejuízo ao recorrente, não sendo o caso de declaração das nulidades suscitadas.

Superadas as preliminares invocadas, passo ao exame do
meritum causae
,

correspondente, na espécie, à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou os réus, ora apelantes, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, encartado no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

II. MÉRITO

Preambularmente, convém assinalar que o artigo 33, da Lei n. 11.343/06 tipifica a conduta do agente que importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

À propósito, consoante jurisprudência placitada no Superior Tribunal de Justiça,
“o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”
, por conseguinte
“sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Na espécie, os réus foram condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pugnando em sede recursal pela reforma da sentença penal condenatória, sob os argumentos seguintes:
(a)

SÔNIA MARIA SANTOS DE PINHO
:
1) absolvição em razão da insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; e subsidiariamente,
2)

redimensionamento da pena-base para fixação no mínimo legal,
de modo a reconhecer a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantendo a diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e,
reforma da sentença no tocante à pena de multa,
considerando a hipossuficiência financeira da apelante.
(b)

DEIVISON DE PINHEIRO MONTEIRO: 1) absolvição em razão da insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; e subsidiariamente,
2)

redimensionamento da pena-base para fixação no mínimo legal
, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal;
3)

aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo
;
4) substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos
e, por fim,
5)

reforma da sentença no tocante à pena

de multa,
em face de sua hipossuficiência e visando guardar consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo.

Delimitadas as teses recursais, passo a análise conforme exposto a seguir.

II.I.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

As defesas dos réus pugnam pela
absolvição por insuficiência de provas,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que os subsídios que embasaram o édito condenatório revestem-se de parca robustez probatória da prática delitiva, além de que não teriam sido corroborados por outros elementos de prova, razão por que deve ser reformada a sentença a fim de que os recorrentes sejam absolvidos da conduta criminosa a eles imputada.

O Órgão Ministerial, por seu turno, salientou que as provas produzidas na instrução processual são robustas e coerentes no sentido da comprovação da autoria e materialidade delitiva, além de ter restado caracterizada a finalidade da comercialização das drogas apreendidas em poder dos apelantes, haja vista a quantidade fracionada e a forma de acondicionamento da substância, razão pela qual, rechaçando a tese de absolvição por insuficiência de provas, pugnou pela manutenção da condenação dos réus pelo delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Assentadas tais premissas, verifica-se em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, que
não prospera a tese de absolvição por insuficiência probatória.

A esse propósito, veja-se que a
materialidade
delitiva do tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) restou aferida por meio do
Auto de prisão em flagrante delito
(ID 5177201 – págs. 2/20),

do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 5177201 – pág. 18), consistente em 41 (quarenta e uma) trouxinhas de substância entorpecente esbranquiçada, envoltas em sacos plásticos, pesando o total de 26,199g (vinte e seis gramas, cento e noventa e nove miligramas) e dos
Laudos de exame Toxicológico de Constatação
(ID 5177201 – pág. 19 e ID 5177206 – pág. 4), os quais atestaram que o material apreendido tratava-se da substância entorpecente
Benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida por COCAÍNA.

No tocante à
autoria
delitiva, ao contrário do afirmado nas razões recursais, verifica-se que a prova testemunhal produzida na esfera policial e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se bastante para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime imputado na exordial acusatória.

Dessarte, com base no princípio da persuasão racional, passo a elencar os elementos probatórios que amparam o convencimento judicial nesse sentido, a saber:

a) Depoimento do Policial Militar LEANDRO DE SOUZA SANTOS, testemunha de acusação (IDs 5532827 e 5532831).

Ao rememorar os fatos, relatou que estava realizando rondas, quando recebeu uma denúncia anônima, motivo por que diligenciou, juntamente com sua equipe, até o local declinado e ao se aproximar do endereço, avistaram, em frente à casa, um indivíduo que respondia pela alcunha de “gordinho”, o qual foi abordado. Durante este procedimento, a guarnição percebeu que uma senhora que estava dentro do imóvel demonstrou atitude suspeita, o que motivou o pedido de autorização dos policiais para que pudessem adentrar ao imóvel, tendo sido conferido. Dentro da casa, a guarnição policial avistou que a apelante Sonia tentou se desfazer de um sapato que pertencia ao apelante Deivison, jogando-o pela janela, oportunidade em que constataram que o referido sapato acondicionava o material entorpecente apreendido na diligência.

b) Depoimento do Policial Militar SILVANO OLIVEIRA DA SILVA, testemunha de acusação (ID 5532833)

Agente policial que também participou da diligência no interior da casa e confirmou seu depoimento prestado durante a fase inquisitorial.

Auto de prisão em flagrante – ID 5177201 (pág. 3)

“[...] recebeu Ordem Superior para fazer incursão no endereço Passagem Santo Antonio, Vila Nazaré nº 44, entre Senador Lemos e Pedro Alvares Cabral, Sacramenta, para investigar tráfico de drogas, quando ao chegar ali naquele local foi permitida a entrada dos policiais e no local foram encontrados UMA SENHORA identificada como SONIA MARIA SANTOS DE PINHO E DEIVISON DE PINHEIRO MONTEIRO, uma criança de colo 5 meses, e uma menor INGRID TAINAN CAMPELO DO ROSÁRIO, 17 anos de idade; QUE: o depoente e a equipe liderada pelo depoente e plo Cb Marinho passaram a fazer revista no local quando o depoente viu a nacional SONIA pegar um dos pares de um tênis preto e tentar escondê-lo, porém o declarante impediu que mesma se desfizesse do tênis, segurando o mesmo ocasião em que ambos fizeram forças contrarias, quando Sônia puxava o tênis para um lado e o policial para outro, QUE: Dentro daquele sapato foram encontrados várias trouxinhas de entorpecente em número de 41 trouxas, as quais foram apreendidas, e entregues a autoridade policial assim como foi dado voz de prisão a SONIA e A GORDINHO [...]”

No ponto, importa deixar bem vincado que o Colendo STJ há muito firmou orientação no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(
STJ, HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 10/04/2018, Quinta Turma, DJe 18/04/2018, cf.
https://bit.ly/3uA6hau
),

tendo esta Corte de Justiça Estadual perfilhado o mesmo posicionamento, mormente quando os depoimentos dos policiais estão corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a confissão dos réus e a apreensão de considerável quantidade de cocaína fracionadas em porções, o que demonstra que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito.

Ademais, conforme sedimentado na jurisprudência da Corte Superior,
“a ratificação judicial dos depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas”
, o que ocorreu no presente caso,
“não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa”
, a permitir ser sopesados pelo julgador na formação da culpa. (STJ,
AREsp nº 604311/MG
, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 12/12/2016, cf.
https://bit.ly/3iOD2xV
)

De mais a mais, embora tenham sido revéis no processo, insta registrar que os réus DEIVISON DE PINHO MONTEIRO e SONIA MARIA DOS SANTOS PINHO confessaram, em sede policial, a prática do delito que lhes fora imputado, na medida em que Deivison afirmou que mantinha em depósito o material apreendido, com a finalidade de mercancia, afirmando que “vendia cada trouxinha de cocaína a dez reais a unidade” (ID 5177201 – pág. 9), o que foi corroborado pelo depoimento da apelante Sonia, que declarou que tinha conhecimento de que o neto [Deivison] cometia tal delito, e que tentou se desvencilhar do sapato que escondia a droga, a quando da revista policial, para que aquele não fosse preso (ID 5177201 – pág. 7).

Como é cediço, o juiz pode formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida tanto na fase investigatória, quanto na fase judicial, sem incidir em malferimento ao art. 155 do CPP, hipótese retratada nos autos.

Nessa linha de intelecção, essa Corte de Justiça já teve a oportunidade de se posicionar no sentido da
possibilidade de utilização de provas indiciárias para formar a convicção do julgador, quando tais elementos são corroboradas por outras provas produzidas em juízo
, como se deu no caso
sub examen
(vide TJPA,
ApCrim n. 0004165-15.2017.8.14.0201
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 28/02/2019, cf.
https://bit.ly/3D0J2v7
), sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça igualmente tem assentado que a condenação pode se basear em provas colhidas tanto na fase policial quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
, Relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022, cf.
https://bit.ly/3VDdzqm
).

Deste modo, analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, restou devidamente comprovada a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, por parte dos recorrentes. Com efeito, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, somadas aos depoimentos claros, enfáticos e coesos dos policiais militares, aliados à quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, não há dúvidas de que os réus praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, conforme relatado alhures.

Ademais, é cediço que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância. É que o crime de tráfico de drogas está previsto em um tipo penal misto ou alternativo, de ação múltipla ou conteúdo variado, composto por 18 ações nucleares, de modo que para a configuração do delito basta a prática de qualquer uma das ações ali tipificadas, o que restou sobejamente demonstrado nos autos.

Nessa toada, conclui-se que a prova testemunhal é coerente com os demais elementos do contexto probatório, sendo as provas produzidas suficientes para sustentar o édito condenatório e, portanto, de rigor a
manutenção da condenação dos recorrentes,
não havendo como acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória
.

II.II. DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE

A segunda linha argumentativa desenvolvida pela defesa volta-se contra o cálculo penalógico estabelecido na dosimetria da pena.

Alega-se, nesse particular, que o decreto condenatório combatido mostra-se desproporcional, na medida em que teria havido exasperação da pena-base em decorrência de uma única circunstância judicial (culpabilidade), para além dos parâmetros normais por ser elementar do tipo, pelo que tal vetorial deve ser ponderado como neutro, além de ter havido dupla valoração de uma mesma circunstância de gravidade, configurando verdadeiro
bis in idem.

Em contraponto, o Ministério Público salientou que o pleito de redimensionamento da pena deve ser rechaçado, na medida em que o vetorial culpabilidade foi negativamente valorado pelo juízo sentenciante, considerando a natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes encontrados na posse dos apelantes (26,199g, fracionadas em 41 ‘petecas’), o que permite a exasperação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, além de refutar a alegação de ocorrência de
bis in idem
pela dupla valoração de uma mesma circunstância judicial (culpabilidade), não verificada na hipótese.

Bem vincadas as premissas, não vislumbro razão para o provimento do apelo neste particular, na medida em que o juízo
a quo
, de maneira criteriosa e fundamentada, motivou as razões pelas quais entendeu por valorar negativamente o vetorial culpabilidade, não se verificando, igualmente, ocorrência de
bis in idem
, ao passo em que a sentença combatida cingiu-se a avaliar o grau de reprovabilidade social da conduta praticada pelos agentes, culminando por, corretamente, valorá-la de forma mais censurável que o grau normal da espécie, motivo do apenamento base acima do mínimo legal.

É cediço que a definição da pena-base, na primeira fase da dosimetria, segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, elege, fundamentadamente, o
quantum
de pena que deve ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Neste espeque, clarifico com base no entendimento perfilhado pelo Colendo STJ que
“o julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente”,
assentando, ainda, que a revisão do processo de dosimetria da pena somente pode ser feita em situações excepcionais, posto que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ,
HC n. 475.974/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/02/2019, cf.
https://bit.ly/3RVN6SX
).

Ademais, no tocante ao crime de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei n. 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que “
a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena
” (STJ,
AgRg no HC 734701/SC
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe: 21/10/2022, cf.
https://bit.ly/3N1QCt0
).

Na espécie, do exame da sentença condenatória, verifica-se que o juiz singular valorou negativamente a circunstância referente à culpabilidade dos agentes, considerando na primeira fase da dosimetria da pena como fatores preponderantes a natureza e a quantidade da droga apreendida na fixação da pena-base, não se afastando da diretriz jurisprudencial perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
encontra-se justificado o aumento da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica então fixada, tendo em vista a quantidade e natureza/qualidade das drogas apreendidas, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal – CP”
(STJ
, AgRg no HC nº 689669/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data de Publicação: DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3Pit6Jh
;
STJ, AgRg no HC 664.417/PR
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 11/10/2021, cf.
https://bit.ly/3VXyl3c
).

Outrossim, nota-se que a pena-base foi fixada no patamar de 7 anos para cada um dos apelantes, com posterior redução de dois anos pela confissão e menoridade do réu DEIVISON DE PINHO MONTEIRO ao tempo do fato, e de dois terços em razão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em relação à ré SONIA MARIA SANTOS DE PINHO, não se vislumbrando desproporcionalidade no
quantum
fixado, suficiente à prevenção e reprovação do delito, fundamentado na preponderância assinalada no art. 42 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual não há que se falar em redimensionamento da pena nesse aspecto.

Ante o quadro,
nego provimento
aos recursos apelatórios nesse aspecto.

II.III. DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO EM RELAÇÃO AO RÉU DEIVISON DE PINHO MONTEIRO. NÃO CABIMENTO.

Persiste o pleito defensivo de Deivison de Pinho Monteiro no pretendido
reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado
, insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, afastada pelo juízo sentenciante em razão da existência de registros criminais em desfavor do recorrente, o que evidenciaria sua dedicação à atividade criminosa (ID 5177213 – pág. 14).

O Ministério Público rechaçou a tese engendrada pela defesa, asseverando que a
existência de histórico de maus antecedentes consistente no cometimento de crimes
, embasaria o afastamento da causa especial de diminuição de pena, por não preenchimento dos requisitos legais previstos para a obtenção da benesse.

Como é cediço, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige a presença cumulativa de quatro requisitos legais, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Destarte, conquanto não se vislumbre a plausibilidade do argumento utilizado pelo juízo
a quo
para negar a aplicação da minorante especial, por fundar-se na condição de o réu ostentar registros criminais em sua certidão de antecedentes, entendimento que mostra-se contrário ao recente posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1977027/PR e REsp n. 1977180/PR, decididos sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.139), em que foi firmada a tese de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
(STJ,
REsp n. 1977027/PR e REsp n. 1977180/PR
, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 18/08/2022, cf.
https://bit.ly/3PiFU2j
), é indeclinável que a
causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
, corretamente negada pelo magistrado de primeiro grau,
não merece acolhimento nessa instância revisional
, tendo em vista que o apelante DEIVISON DE PINHO MONTEIRO, a quando da prolação da sentença proferida em 31 de janeiro de 2019, já registrava condenação anterior pelo crime de roubo majorado, nos autos da ação penal n. 0022113-25.2012.8.14.0401, sendo que, após consulta ao sistema LIBRA, verificou-se que a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Penal de Belém ensejou a interposição de recurso de apelação criminal, conhecido e desprovido, à unanimidade de votos, em julgamento realizado em 09/09/2014, nos termos do V. Acórdão nº 137.691, publicado no DJE de 16/09/2014, com interposição de Recurso Especial que teve seguimento negado, operando-se o trânsito em julgado em 23/04/2015.

Ante o quadro, ao contrário do que foi afirmado no apelo defensivo,
constata-se que o apelante não preenche o requisito da primariedade para fins de reconhecimento do tráfico privilegiado, consoante exigido no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por possuir condenação criminal transitada em julgado,

No mesmo sentido,
considerando o não implemento dos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal
,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II.IV. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

Por derradeiro, pugnam os apelantes pela reforma do julgado no tocante à pena de multa, sob o argumento de que não possuem condições financeiras, e a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse aspecto, verifica-se que a condição econômica dos réus foi devidamente levada em consideração para a fixação do número de dias-multa, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/2006, tendo o valor do dia-multa sido fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, diante da ausência de informações concretas acerca da situação econômica dos acusados, ressaltando-se que a precariedade da situação financeira dos réus deverá ser analisada no Juízo da Execução.

Consigne-se, por oportuno, que o pleito não merece acolhida posto que, na linha da jurisprudência pátria
, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (
TJDFT,
Apelação Criminal nº 00040939520188070004
, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021).

Destarte, as argumentações trazidas nos recursos apelatórios não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo não se vislumbrar, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ao lume do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
REJEITAR as preliminares suscitadas
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 25/05/2023